Tribunal: STF
Processo: Rp 1009
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
PODER JUDICIARIO. COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA (ALTERAÇÃO).
CRIAÇÃO DE COMARCAS. LEI ESTADUAL 4.004/78-MT, ART-13
(INCONSTITUCIONALIDADE). - EM SE TRATANDO DE ORGANIZAÇÃO E DE
DIVISÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS CABE PRIVATIVAMENTE AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PROPOR A SUA ALTERAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO, NOS TERMOS DO
PAR-5. DO ART-144, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.